Tribunal: TJSP
Processo: 2040858-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Ação Civil Pública promovida pelo Município de Santo Antônio da Alegria – Decisão que recebe a inicial e indefere a gratuidade de justiça pleiteada – Recurso de agravo pela requerida – Provimento de rigor.
Benefício da gratuidade de Justiça – Admissibilidade – Requerida que percebe vencimentos médios em valor inferior a três salários mínimos –

Ementa:

Agravo de Instrumento – Processual Civil – Ação Civil Pública promovida pelo Município de Santo Antônio da Alegria – Decisão que recebe a inicial e indefere a gratuidade de justiça pleiteada – Recurso de agravo pela requerida – Provimento de rigor.
Benefício da gratuidade de Justiça – Admissibilidade – Requerida que percebe vencimentos médios em valor inferior a três salários mínimos – Elementos que permitem concluir que, efetivamente, não ostenta a requerida situação financeira capaz de fazer frente aos custos do processo sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família - Situação de hipossuficiência caracterizada impondo a concessão do benefício – Inteligência dos arts. 98 e seguintes do novo CPC – Precedentes da Corte e do C. STJ.
Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040858-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Altinópolis, em que é agravante ANA
PAULA CORSINI ELIAS DE OLIVEIRA, é agravado MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO DA ALEGRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040858-44.2020.8.26.0000 -Voto no 35.327
2
Voto no 35.327
Agravo de Instrumento no 2040858-44.2020.8.26.0000
Agravante: Ana Paula Corsini Elias de Oliveira
Agravado: Prefeitura do Município de Santo Antônio da Alegria
Comarca: Altinópolis
MM. Magistrado a quo: Aleksander Coronado Braido da Silva
Agravo de Instrumento Processual Civil Ação Civil Pública
promovida pelo Município de Santo Antônio da Alegria Decisão
que recebe a inicial e indefere a gratuidade de justiça pleiteada
Recurso de agravo pela requerida Provimento de rigor.
Benefício da gratuidade de Justiça Admissibilidade Requerida
que percebe vencimentos médios em valor inferior a três salários
mínimos Elementos que permitem concluir que, efetivamente,
não ostenta a requerida situação financeira capaz de fazer frente
aos custos do processo sem prejuízo de seu sustento próprio e de
sua família - Situação de hipossuficiência caracterizada impondo a
concessão do benefício Inteligência dos arts. 98 e seguintes do
novo CPC Precedentes da Corte e do C. STJ.
Decisão reformada - Recurso provido.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ana
Paula Corsini Elias de Oliveira contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Altinópolis, cuja cópia está encartada às fls. 14/16, que
recebeu a inicial e ndeferiu o benefício dee gratuidade pleiteado pela requerida
nos autos de Ação Civil Pública promovida pelo Município de Santo Antônio da
Alegria em face da ora agravante e de Ricardo da Silva Sobrinho.
Por meio de minuta de fls. 01/11 pretende a reforma da r. decisão
no sentido do deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, sob o
argumento de que não tem condições de arcar com as custas do processo, sem
prejudicar o sustento próprio e o da sua família.
Pedido acompanhado de documentos de fls. 12/47.
Ausente pedido de concessão de efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 56/59.
O Parecer da D. e I. Procuradoria de Justiça, fls. 66/68 opina pelo
desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040858-44.2020.8.26.0000 -Voto no 35.327
3
É o relatório.
2. Comporta acolhimento o reclamo da requerida-agravante.
De proêmio, no que toca ao pedido de deferimento dos benefícios
da gratuidade de Justiça, da atenta compulsa a todos os elementos dos autos
convenço-me da hipossuficiência da requerida-agravante.
É certo que a mera declaração de pobreza, goza de presunção de
veracidade na forma do § 3o, do art. 99 do novo CPC, no entanto, se trata de
presunção relativa e que pode ser desconstituída mediante prova em sentido
contrário.
No caso presente a requerida trouxe variados documentos a
respaldar sua declaração de hipossuficiência, sendo oportuno destacar que seus
vencimentos médios mensais da ordem de R$ 1.800,00 (fls. 18/26) não se
mostram, efetivamente, capazes de fazer frente às suas despesas corriqueiras e,
ainda, arcar com o eventual pagamento de custas no presente feito.
O simples fato de possuir algum patrimônio, no caso um veículo,
não significa dizer que a agravante possui rendimentos suficientes para arcar
com as despesas processuais, importando registrar que, para fazer jus ao
benefício da gratuidade processual, não é necessária condição de pobreza ou
miséria, não sendo, portanto, motivo suficiente para afastar a concessão do
benefício.
Em sendo assim, fácil é concluir que a requerida-agravante não
detém suficiente condição financeira para arcar com os custos do
processamento da demanda sem que para tanto ponha a descoberto o
sustento próprio e de sua família.
Confira-se, por oportuno:
Agravo de Instrumento - Ação de despejo - Denuncia
vazia - Tutela antecipada. 1 Concede-se a assistência judiciária
gratuita quando comprovada a insuficiência de recursos ao
atendimento das despesas da causa 2 Não se há exigir
miserabilidade ou pobreza absoluta para a concessão do benefício
da gratuidade. 3 Havendo dúvida sobre a possibilidade ou
impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais,
especialmente no pórtico da ação, quando ainda não citada a
parte adversa, é de prudência que se defira o benefício, até em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040858-44.2020.8.26.0000 -Voto no 35.327
4
homenagem ao livre direito de acesso ao Judiciário, sem prejuízo
de oportuno reexame da matéria. (TJSP, Agravo de Instrumento
1206846008, Relator(a): Reinaldo de Oliveira Caldas, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 28/01/2009).
Agravo de instrumento - Ação de busca e apreensão -
Alienação fiduciária - Assistência judiciária - Peticionário que é
idoso e, presumivelmente, despende parcela considerável da
respectiva aposentadoria em despesas relacionadas à saúde - Sem
maior significado, pois, a circunstância de a citada aposentadoria
render algo em torno de quatro salários mínimos mensais - Plausível,
ainda assim, a declaração de que trata o art. 4o da Lei 1.060/50 -
Decisão reformada, para a concessão do benefício, sem embargo
de eventual impugnação da parte contrária. (TJSP, Agravo de
Instrumento 1151586006, Relator(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli,
Comarca: São Bernardo do Campo, Órgão julgador: 25a Câmara
de Direito Privado, Data do julgamento: 04/03/2008).
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Incidente de impugnação.
Idoso, aposentado, agregando despesas para tratamento de
saúde. Proventos de aposentadoria, que não lhe dão margem para
suportar as despesas do processo (custas e honorários
advocatícios). Gratuidade mantida. Recurso do autor-impugnado.
Provimento. (TJSP, Apelação Com Revisão 1046778600, Relator(a):
Carlos Russo, Órgão julgador: 30a Câmara do D.QUINTO Grupo (Ext.
2° TAC), Data do julgamento: 18/12/2006).
Este também o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.
DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO REQUERENTE.
PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. CONTRARIEDADE. PARTE ADVERSA E JUIZ,
DE
OFÍCIO,
DECORRENTE
DE
FUNDADAS
RAZÕES.
CRITÉRIOS
OBJETIVOS.
1. Trata-se de recurso especial cuja controvérsia orbita
em torno da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. O STJ, em sede de recurso especial, conforme
delimitação de competência estabelecida pelo artigo 105, III, da
Constituição
Federal
de
1988,
destina-se
a
uniformizar
a
interpretação do direito infraconstitucional federal, razão pela qual
é defeso, em seu bojo, o exame de matéria constitucional, cuja
competência é do STF.
3. Há violação dos artigos 2o e 4o da Lei n. 1.060/50,
quando os critérios utilizados pelo magistrado para indeferir o
benefício revestem-se de caráter subjetivo, ou seja, criados pelo
próprio julgador, e pelos quais não se consegue inferir se o
pagamento pelo jurisdicionado das despesas com o processo e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040858-44.2020.8.26.0000 -Voto no 35.327
5
honorários irá ou não prejudicar o seu sustento e o de sua família.
4. A constatação da condição de necessitado e a
declaração da falta de condições para pagar as despesas
processuais e os honorários advocatícios erigem presunção relativa
em favor do requerente, uma vez que esta pode ser contrariada
tanto pela parte adversa quanto pelo juiz, de ofício, desde que este
tenha razões fundadas.
5. Para o indeferimento da gratuidade de justiça,
conforme disposto no artigo 5o da Lei n. 1.060/50, o magistrado, ao
analisar o pedido, perquirirá sobre as reais condições econômico-
financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos
autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os
honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a
desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade
de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do
requerente.
6. No caso dos autos, os elementos utilizados pelas
instâncias de origem para indeferir o pedido de justiça gratuita
foram: a remuneração percebida e a contratação de advogado
particular. Tais elementos não são suficientes para se concluir que
os recorrentes detêm condições de arcar com as despesas
processuais e honorários de sucumbência sem prejuízo dos próprios
sustentos e os de suas respectivas famílias.
7. Recurso especial provido, para cassar o acórdão de
origem por falta de fundamentação, a fim de que seja apreciado o
pedido de gratuidade de justiça nos termos dos artigos 4o e 5o da
Lei
n.
1.060/50.
(REsp
1196941/SP,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe
23/03/2011)

Assim sendo, de rigor o deferimento dos benefícios da gratuidade
judiciária nos termos do art. 98 e seguintes do novo Código de Processo Civil.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
de Ana Paula Corsini Elias de Oliveira para o fim de deferir os benefícios da
gratuidade de Justiça.
Sidney Romano dos Reis
Relator